Tribunal: TJDFT
Processo: 0748291-09.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
REAPRECIAÇÃO DA CAUSA JÁ JULGADA, NO EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ARTS. 1030, II, E 1040, II). CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DOENÇA INCAPACITANTE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRECEDENTE DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL – RE 630.137/RS – TEMA 317. QUESTÃO REAPRECIADA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO ANTERIOR EM HARMONIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. Processo julgado por esta 3a Turma Recursal, de cuja decisão se interpôs Recurso Extraordinário com posterior suspensão do feito, considerando o reconhecimento de repercussão geral da matéria discutida no RE no 630.137/RS, Tema 317. Transitado em julgado o Acórdão proferido no processo paradigma, é caso de retomada da tramitação deste feito, com exercício do juízo de retratação e aplicação da tese firmada pelo Egrégio STF, na forma dos arts. 1.030, II, e 1.040, II, ambos do CPC, se for o caso.
2. Foram duas as pretensões deduzidas na inicial, todas elas julgadas procedentes na origem. A primeira relacionada com a isenção tributária a que se refere a Lei n. 7.713/88, art. 6o, XIV e XXI. A segunda, e objeto de reapreciação em juízo de retratação, trata da isenção da contribuição previdenciária prevista no então art. 40, §§ 18 e 21 da Constituição Federal.
3. O acórdão objeto do ID n. 19128609, que resultou do anterior julgamento desta Turma, decidiu assim:
“3. Para efeitos de isenção da contribuição previdenciária prevista no artigo 40, §§ 18 e 21 da Constituição Federal, e em razão da falta de regulamentação deste dispositivo, firmou-se o entendimento de que o rol das doenças incapacitantes é o estabelecido na legislação estadual ou distrital. Nesse sentido o acórdão n. 1247480, de Relatoria da Des. Gislene Pinheiro, cujo julgamento ocorreu em 06.05.2020.
4. A seu turno, dispõe a Lei Complementar Distrital n. 769/2008, em seus artigos 18 e 61:
“Art. 18. [...]
§ 5o Para efeito de concessão de aposentadoria compulsória por invalidez permanente com proventos integrais, consideram-se moléstia profissional ou doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o parágrafo primeiro, as seguintes: tuberculose ativa; hanseníase; leucemia; pênfigo foliáceo; alienação mental; neoplasia maligna; cegueira posterior ao ingresso no serviço público; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); síndrome da deficiência imunológica adquirida – Aids; neuropat
Art. 61. [...]
§ 1o Quando o beneficiário da aposentadoria ou da pensão for portador de doença incapacitante, a contribuição de que trata o caput incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social.”
5. Como a parte autora comprovou que a cegueira, ainda que monocular, é posterior a seu ingresso no serviço público e que referida enfermidade se encontra no rol de doenças incapacitantes reconhecidas pelo Distrito Federal, é de se reconhecer seu direito à repetição da contribuição previdenciária recolhida sob a parte que não excede o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social.”
4. Por sua vez, no julgamento do RE no 630.137/RS, foi fixada a tese de repercussão geral do Tema 317, assim:
" O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social”.
5. O Distrito Federal, ao editar a Lei Complementar Distrital n. 769/2008, que reorganiza e unifica o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal – RPPS/DF, regulamentou a isenção tributária prevista constitucionalmente em seu art. 61, § 1o.
6. Dessa forma, encontra-se em consonância com a tese fixada no Tema 317/STF o acórdão que assegurou o direito à repetição da contribuição previdenciária recolhida sob a parte que não excede o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social. Nesse mesmo sentido o seguinte julgado também realizado em juízo de retratação: acórdão n. 1346600, Rela Desa Gislente Pinheiro, 7a TC, julgado em 16.06.2021.
7. QUESTÃO REAPRECIADA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO ANTERIOR EM HARMONIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.